Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743407-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE TAVARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa. ( ).” (Acórdão 1864099, 07405554320238070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 25/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não se verifica ilegalidade quanto à busca pessoal e domiciliar, uma vez que o réu estava foragido e tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor e havia indícios da situação de flagrante delito em sua residência. 2.1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição da República consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2.2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2.3. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e receptação, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia criminal, laudo de exame de corpo de delito, ocorrências policiais, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pelas condutas dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 329, caput, 129, caput e § 12o e art. 180, caput, todos do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. 4. Consoante jurisprudência do STJ, para caracterização do delito de dano qualificado contra patrimônio da União, Estados, DF e Municípios (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) deve restar comprovada a vontade de causar prejuízo ao erário, não tendo sido demonstrado o dolo específico do réu nesse ponto, razão pela qual se impõe sua absolvição. 5. Esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase. 6. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, se utilizado fundamento que caracteriza bis in idem. 7. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Ou seja, somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio. 8. Quanto à pena de detenção, esta não pode ser cumprida em regime fechado, conforme previsão do art. 33, caput, do CP, razão pela qual deve ser modificado para o semiaberto, dadas as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência. 9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, a invalidade da busca e apreensão domiciliar diante da ausência dos requisitos constitucionais permissivos da medida e consequente nulidade das provas obtidas em razão desta; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que a fragilidade do acervo probatório produzido em contraditório judicial em demonstrar cabalmente a destinação mercantil da substância ilícita apreendida com o acusado, aliada à declaração do recorrente sobre sua condição de toxicomania, são fatores que autorizam a desclassificação para o delito de uso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, caput, e §1o, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: As declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Os agentes de polícia afirmaram, tanto em sede inquisitorial como em juízo, terem recebido informações detalhadas de um colaborador que havia comprado droga do réu, o qual teria entorpecentes em sua residência, bem como iria realizar venda de droga nas proximidades. Além disso, souberam que o Pix da esposa do réu estava sendo usado para as transações e que ele estaria usando uma bicicleta roxa. Diante da confirmação de todas as informações, realizaram a abordagem do réu, que se dirigiu ao local mencionado pelo colaborador, e depois foram até sua residência, local em que foram encontrados diversos tipos de droga (maconha, crack e cocaína), além de balança de precisão e quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em notas trocadas. Como se vê, havia indícios de flagrância no interior do domicílio, razão pela qual justificada a busca realizada pelos agentes de polícia no local. Além disso, os agentes afirmaram, de modo uníssono, que a esposa do réu, Bruna Rodrigues Pereira, franqueou a entrada. Das declarações por ela prestadas em sede inquisitorial, corrobora-se referida informação, uma vez que em momento algum afirmou terem os agentes invadido o local, narrando tão somente que eles lá chegaram: “Na data de hoje, a declarante estava em sua residência com suas filhas, oportunidade em que policiais civis chegaram ao local.” (ID 59548218). Desse modo, as provas produzidas mediante busca domiciliar devem ser consideradas lícitas, aptas a confirmar a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, que serão analisadas a seguir. Assim, rejeito a preliminar suscitada e reconheço como válida a prova colhida resultante da busca domiciliar, porquanto respaldada em justa causa devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas da abordagem policial. (ID 62433733). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Restou comprovado, portanto, que as drogas eram destinadas à difusão ilícita, mormente ao se considerar a quantidade, a forma de armazenamento, assim como a variedade das drogas apreendidas” (ID 62433733), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023